Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-34.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009801-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALINDELAINE DE OLIVEIRA MORAES PEREIRA - CPF: 055.740.951-90 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.517.574/0001-92 (RECORRIDO), CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETROVISOR DO VEÍCULO DA AUTORA DANIFICADO ANTE O FECHAMENTO ABRUPTO DA CANCELA NA SAÍDA DO CONDOMÍNIO- PARTE RECLAMADA QUE NA OCASIÃO DO OCORRIDO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO PROPONDO O RESSARCIMENTO – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS FATOS SE DERAM POR CULPA DA PARTE AUTORA- DEVER DE PAGAR O PREJUÍZO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciado o nexo de causalidade entre o fechamento equivocado do portão e os danos no automóvel da autora, é caso de se condenar o condomínio réu a arcar com os prejuízos suportados pela autora para os reparos de seu automóvel.

R E L A T Ó R I O

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO recorre da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais proposta por ALINDELAINE DE OLIVEIRA MORAES PEREIRA.

Alega que o condomínio não tem culpa direta no incidente que danificou o retrovisor da recorrida, mas mesmo assim fez com esta um acordo prévio para pagamento da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) numa tentativa de resolver de forma amigável os fatos.

Assevera que, não obstante o acordo, a recorrida não apresentou nota fiscal do retrovisor para que fosse ressarcida.

Afirma que ocorreu cerceamento de defesa na medida em que o feito foi julgado antecipadamente sendo certo que o depoimento do porteiro indicaria que houve culpa exclusiva da recorrida pelo incidente, o que conduz a nulidade da sentença.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação ou subsidiariamente seja reconhecido como devido apenas a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos verifico que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, vejamos excertos pertinentes:

“A parte reclamante informa que, no dia 11/08/2021, teve o retrovisor direito do seu veículo Citroën quebrado nas dependências do condomínio, e diante disso, pleiteou junto ao condomínio, por meio de sua síndica, uma reparação dos danos sofridos e que tais valores poderiam ser abatidos nos débitos que ela possuía junto a reclamada.

A parte autora buscou orçamentos junto a loja da Citroën, chegando ao valor da peça com a mão de obra o montante de R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).

Contudo, tal fato acertado e combinado entre as partes não ocorreu, vindo a parte autora socorrer-se ao judiciário.

Em defesa, a parte reclamada confirma que de fato houve danos ocasionados no retrovisor direito do veículo da parte autora, sendo que, contudo, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.

Alega a reclamada que, havia um outro veículo na frente da parte autora saindo do condomínio e que aquele ao sair, a parte autora aproveitando-se da chancela aberta resolveu passar ao mesmo tempo. Contudo, no momento de sua passagem, a chancela fechou, vindo a danificar o retrovisor de seu veículo.

Informa, ainda, que a parte autora não aguardou a sua vez de passar, não aguardou a nova abertura da chancela.

Contudo, observando o conjunto probatório dos autos, não há qualquer prova de que os danos ocasionados no retrovisor do veículo da parte autora tenha ocorrido por sua culpa.

A reclamada não junta aos autos, foto ou vídeo do sistema de segurança referente ao alegado. Além disso, a própria reclamada informa que a parte autora procurou a síndica para resolução do problema, e dessa maneira, a fim de afastar a sua responsabilidade, poderiam averiguar tal situação com acesso as câmeras de segurança e verificar se de fato foi ou não culpa da parte autora os danos ocasionados em seu retrovisor no momento em que conduzia seu veículo.

Vale destacar, ainda, que não há nos autos qualquer informação ou prova de que o acionamento da chancela/portão eletrônico do condomínio seja feito pelos moradores, mediante utilização de controle remoto individual, o que afastaria a responsabilidade do condomínio reclamado.

É incontroverso que os danos ocasionados no retrovisor direito do veículo da parte autora tenha ocorrido através da batida da chancela eletrônica no momento de seu fechamento, restando a verificação de culpa ou não da autora, o que não foi comprovada pelo condomínio reclamado que detém de todo o circuito interno de segurança principalmente na entrada e saída do interior de suas dependências.

(...)

Evidenciado o nexo de causalidade entre o fechamento equivocado do portão e os danos no automóvel da autora, é caso de se condenar o condomínio réu a arcar com os prejuízos suportados pela autora para os reparos de seu automóvel.

No entanto, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47 da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada”.

Conforme exposto nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que, a própria parte recorrente discorre que fez acordo verbal com a recorrida para pagar a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Além disso, o condomínio possui circuito interno de câmeras e poderia facilmente comprovar que não teve culpa na consecução do evento, o que foi pontuado no seguinte trecho da sentença vergastada: “
É incontroverso que os danos ocasionados no retrovisor direito do veículo da parte autora tenha ocorrido através da batida da chancela eletrônica no momento de seu fechamento, restando a verificação de culpa ou não da autora, o que não foi comprovada pelo condomínio reclamado que detém de todo o circuito interno de segurança principalmente na entrada e saída do interior de suas dependências
”.

No tocante ao dano material, embora o recorrente alegue que fez proposta de pagar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) tal fato não se efetivou quando do incidente e o valor do bem danificado, de acordo com o orçamento acostado no Id. n. 197611243 perfaz hoje a importância de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais), importância esta que deve ser ressarcida à recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024